Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. CONSULTA MÉDICA. REDE PÚBLICA. CENTRAL DE REGULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PRIORIDADE. ESPERA EXCESSIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer à parte autora exame de ressonância magnética de joelho direito e consulta em oftalmologia. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Prazo para cumprimento da obrigação. Embora o conteúdo da sentença não seja do agrado do autor, não há nulidade na sentença que reconhece o direito do autor e determina que a obrigação seja cumprida de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A discussão acerca do prazo para o cumprimento da obrigação é matéria atinente ao mérito da causa. Preliminar que se rejeita

4 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

5 – Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. O requerente sofreu ruptura de menisco em seu joelho direito. Ainda, foi diagnosticado com prurido nos olhos. Necessita realizar exame de ressonância magnética no joelho e consultar com especialista em oftalmologia. O autor foi inserido no sistema do SISREG III, no dia 25/11/2021, para ambos os procedimentos pleiteados, com indicação de prioridade “verde – não urgente” (ID 41953031 – pág. 1 e 3). Em relação ao exame de ressonância magnética, há informação no processo de que para a mesma especialidade e prioridade clínica, estão sendo agendados exames para pacientes inseridos no sistema em junho de 2021 (ID 41953033). Em análise à data em que o autor foi inserido no sistema de regulação e considerando a data da propositura da ação (março de 2022), resta demonstrada a demora excessiva no fornecimento da obrigação pelo Poder Público, tendo em vista o transcurso de mais de 100 dias. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de fornecer ao autor o exame e a consulta médica pleiteados. Sentença que se reforma para determinar o cumprimento da obrigação no prazo de 30 dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.

6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W